Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715192-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA GUIA ALVES BATISTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar que o recorrente forneça à recorrida o medicamento AFLIBERCEPTE solução injetável 40 mg/ml, nos dois olhos, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a indicação, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada. 2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas. 3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o medicamento em questão integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pela União, por meio do Ministério da Saúde. Aduz que, de acordo com as regras do SUS, será devido o ressarcimento ao Distrito Federal em caso de condenação ao final da lide. Sustenta a legitimidade passiva da União, diante do entendimento interno da AGU no sentido de que a União não é obrigada a ressarcir nos casos em que não participou da lide. Defende o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, com o consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Requer que seja aplicada a tese reconhecida no Tema n. 793 (RE 855.178/SE) pelo STF e reforçada na tutela provisória concedida no recurso paradigma do Tema n. 1234 (RE 1.366.243/SC). 4. Em contrarrazões, a recorrida defende que a demanda tem por objeto o fornecimento de tratamento de saúde incorporado e padronizado pelo SUS, cuja obrigação de dispensação recai sobre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atraindo a responsabilidade do Distrito Federal. Aponta que a recorrida somente não recebeu o tratamento de que necessita porque não houve dispensação do medicamento necessário em seu favor pelo recorrente. 5. Mérito. A questão em debate restringe-se a saber se há litisconsórcio passivo necessário com a União, uma vez que o medicamento em questão integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) da lista de dispensação do SUS. 6. No âmbito do Supremo Tribunal Federal há vários casos envolvendo o direito à saúde. No julgamento do recurso paradigma do Tema 500 (RE 657.718/MG), foi analisado o dever do Estado em fornecer medicamento sem registro na ANVISA e qual ente federado teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No Tema 1161 (RE 1.165.959/SP), decidiu-se sobre a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamento que teve sua importação autorizada pela ANVISA, mesmo sem o devido registro na agência. No Tema 6 (RE 566.471/RN), o STF analisou a obrigação do Estado em fornecer medicamento de alto custo não disponível na lista de dispensação do SUS. 7. Para o caso concreto, importam a tese fixada no Tema 793 (RE 855.178/SE) e a tutela provisória incidental concedida no âmbito do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC). No primeiro, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No segundo, por sua vez, o Plenário do STF referendou decisão proferida monocraticamente, no sentido de conceder parcialmente o pedido de tutela provisória incidental “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”. 8. Nos termos do art. 23 da Constituição Federal, o conjunto de ações e serviços de saúde será executado por um sistema único, mas de forma regionalizada, hierarquizada e descentralizada, conhecidos como princípios organizativos. Com base nesses princípios, a Lei n. 8.080/90 definiu as competências de cada ente federado e criou dois foros de negociação sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos. Nesse contexto, a disponibilidade de medicamentos ocorre por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica, sendo eles o Componente Básico, o Componente Estratégico e o Componente Especializado. Cada um com características, forma de organização, financiamento e elenco de medicamentos diferenciados, além de critérios distintos para o acesso e a dispensação. 9. Conforme demonstrado, o medicamento AFLIBERCEPTE integra a lista de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, no Grupo 1A. Consoante a Portaria de Consolidação GM/MS n. 2/2017, os medicamentos que integram o Grupo 1A são adquiridos pelo Ministério da Saúde de forma centralizada e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação. 10. No caso concreto, há de se diferenciar duas situações. De um lado, o Distrito Federal é quem tem o dever de fornecer o medicamento em estoque e distribuído pela União, e sendo de sua responsabilidade a dispensação, é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda. Ademais, o pedido inicial é de fornecimento de medicação pelo Ente Federado. Portanto, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo. De outro lado, caso seja necessário adquirir o medicamento, em observância à decisão proferida incidentalmente no recurso paradigma do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), e considerando que a aquisição do medicamento AFLIBERCEPTE é de responsabilidade da União, o DF deve cuidar para que a União forneça a medicação demandada. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento AFLIBERCEPTE solução injetável 40 mg/ml à recorrida. Sem custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao arts. 23, II, 109, I, 196 e 198 I, II e III e § 1o todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” A competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde. É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal